Tribunal: TJBA
Processo: 8129772-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129772-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIANA BATISTA CRUZ

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada na suposta manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve manutenção indevida de informação negativa no sistema SCR/SISBACEN após o prazo legal, e se há, por consequência, direito à exclusão do registro e à reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O sistema SCR/SISBACEN tem caráter informativo, voltado à análise de risco pelas instituições financeiras, mas pode conter dados negativos sobre o histórico de crédito.

4. No caso, a informação referente à dívida constava apenas até dezembro de 2021, não havendo comprovação de manutenção indevida posterior.

5. Ausente a ilicitude da conduta e qualquer repercussão concreta capaz de causar abalo à honra ou à dignidade da consumidora, não se configura o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de manutenção indevida de registro negativo em sistema de informações de crédito do Banco Central afasta a ilicitude e o dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 1º; CPC,
a
rts
.
85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; TJBA, APL nº 8005722-89.2022.8.05.0001, Rel. Des.
J
oanice

Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8129772-22.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente
DIANA BATISTA CRUZ
, e como recorrida
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .